Tribunal: TJPA
Processo: 0016790-84.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II, C/C ARTIGO 70, CAPUT, AMBOS DO CÃDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÃA E DO ADOLESCENTE, C/C ARTIGO 70, PRIMEIRA PARTE, DO ALUDIDO CÃDIGO. ABSOLVIÃÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÃÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÃÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0016790-84.2017.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: CAIO FAVERO FERREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 70,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, C/C ARTIGO 70, PRIMEIRA PARTE, DO ALUDIDO CÓDIGO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos .

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0016790-84.2017.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: CAIO FAVERO FERREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Matheus dos Santos Ferreira, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma e pelo concurso de pessoas) e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), nos termos do artigo 70, segunda parte, do aludido código (concurso formal impróprio).

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), consta,
ipsis litteris
:
No dia 26 de outubro de 2017, por volta das 22h30mins, no interior de ônibus da linha UFPA-Cidade Nova VI, que trafegava em via pública, na Arterial 18, no sentido Cidade Nova-Guajará, próximo ao antigo supermercado Yamada, neste Município de Ananindeua/PA, o denunciado Matheus dos Santos Ferreira e o adolescente Ícaro de Oliveira Barros (nascido em 04 de maio de 2001) anunciaram assalto.
Mediante grave ameaça empregada com uso de arma de fogo, os agentes subtraíram bens pessoais dos passageiros do ônibus, bem como o aparelho celular de Wanderlei do Socorro Chaves da Costa.
Logo após, um dos passageiros, não identificado nos autos, efetuou disparo contra o adolescente Ícaro, a lesionar sua perna e sua bacia. Em razão dos disparos, o denunciado efetuou fuga do local.
Policiais Militares, que faziam ronda ostensiva às proximidades, foram acionados por populares e lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante do denunciado. Em poder do demandado, foi encontrado o aparelho celular do ofendido Wanderlei, conforme demonstra o auto de apreensão constante à fl. 23 do Inquérito Policial.
Todos os demais bens pessoais subtraídos no assalto estavam em poder do adolescente, que fora baleado, e foram recuperados pelos passageiros antes da chegada dos Policiais Militares.
O adolescente Ícaro de Oliveira Barros foi encaminhado ao Hospital Metropolitano para atendimento. Na referida Unidade Hospitalar, o adolescente Ícaro faleceu, conforme indica informação do Hospital Metropolitano à fl. 33 do Inquérito Policial e pesquisa ao banco de dados PERICIANET que segue em anexo.
Deflagrado o procedimento investigatório, o denunciado foi interrogado pela Autoridade Policial e se reservou a permanecer em silêncio.
Aquando da Audiência de Custódia, Matheus confessou a prática das condutas delitivas, conforme mídia de fl. 33.

Houve o recebimento correlato (fl. 07), seguido de resposta escrita com reserva para manifestação quanto ao mérito para momento poster (fl. 09).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 01 (uma) vítima e 02 (duas) testemunhas, interrogou-se o apelante e se ofereceram alegações finais (fls. 55 e 70 a 71).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando o apelante à sanção de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal; e à pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo delito de corrupção de menor; totalizando, com o concurso formal próprio, a punição em: 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário em seu mínimo legal (fls. 79 a 87).

As razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 94 a 95).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato recorrido (fls. 97 a 102).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 104).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 108 a 110).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 04 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Relativo aos argumentos em torno da absolvição do apelante, de ser o conjunto probatório insuficiente para a condenação correlata, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos da sentença (fls. 80 a 83):
III - MÉRITO.
Materialidade dos crimes.
Crime de roubo qualificado.
A materialidade do delito está comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, fl. 16, pelo Auto de Entrega, fl. 17, ambos do APF, e pela prova testemunhal.
Crime de corrupção de menor de 18 anos.
A materialidade do crime restou comprovada pela Certidão de Nascimento do adolescente I. de O. B., fl. 09 do APF.
Autoria dos crimes.
A autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados pelas declarações das testemunhas ouvidas em Juízo.
A vítima do crime de roubo Wanderlei do Socorro narrou, em Juízo, que estava no ônibus. Que na arterial 18 dois meliantes colocaram a arma em sua cabeça. Que os dois estavam atrás do depoente. Que pegaram o seu celular e ficou de cabeça baixa. Que assaltaram outros passageiros. Que não viu o rosto de nenhum dos dois assaltantes. Que começou um gritaria no ônibus. Que os dois desceram do ônibus e o depoente escutou um disparo dentro do ônibus. Que desceram do ônibus e tinha um rapaz baleado logo a frente. Que dez minutos depois vieram policiais dizendo que pegaram um rapaz e estava com o seu celular. Que mostrada a foto da SUSIPE, o depoente não pode afirmar que foram os que viu.
Quanto a palavra da vítima no crime de roubo, tenho a afirmar que possui significativo valor probatório, quando harmônica e coerente com as demais provas colhidas, conforme ocorre precisamente nos autos. Nesse sentido, compartilho do entendimento Superior Tribunal de Justiça em decisão análoga:
(...)
A testemunha de acusação Jacilene da Silva narrou que não foi vítima de roubo em via pública. Que somente foi levar a nota fiscal do celular roubado da vítima Wanderlei. Que não sabe de nada. Que na época tinha um relacionamento com o Wanderlei. Que o Wanderlei disse que foi vítima de assalto dentro de um ônibus por duas pessoas. Que não cheguei a ver na delegacia e soube que um teria sido levado para o hospital.
A testemunha PM Marconi Oliveira narrou que fez a prisão do réu aqui presente. Que foi um assalto a ônibus em frente a uma conveniência. Que seguiram e falaram que já tinha acontecido e tinha um baleado e outro fugido com alguns pertences de passageiros. Que viram o réu correndo e quando visualizou os policiais o réu parou e estava com um celular. Que primeiro o réu negou e já próximo ao local o réu disse que participou do assalto. Que acredita que vítima Wanderlei estava nervoso, mas reconheceu o réu aqui presente como autor. Que a vítima era proprietária do celular J7. Que o baleado parece que era adolescente, mas foi removido. Que não soube se o adolescente faleceu. Que a vítima olhou rápido e reconheceu o réu aqui presente. Que as outras vítimas já tinham recuperado seus celulares e foram embora. Que as vítimas falaram em uso de arma que não sabiam se era de verdade ou de mentira.
Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, o depoimento de um policial tem o mesmo valor probante que o de um civil, ambos respondendo pelo falso testemunho que possam prestar, pelo que só deve ser rejeitado quando seguramente infirmado por outro elemento da prova, o que certamente não ocorre no presente feito (grifei). Assim, o depoimento prestado por policiais tem validade, havendo presunção ¿juris tantum¿ de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (RJTJESP, ed. LEX, 136/476 e 495, 135/493, 129/501, 125/563, 122/489, 115/253, 107/457, 97/467, 95/468, 93/400, 90/496, 81/391 e 70/371).
Nesse sentido, ressalto, ainda, que o testemunho do policial que realizou a prisão em flagrante do acusado goza de presunção de veracidade por serem agentes públicos, além do que, suas narrativas prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla da defesa colidem com as demais provas colhidas nos autos. Cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça em decisão análoga a dos autos:
(...)
Desta feita, a palavra dos policiais não pode ser tida como reserva, pois não há razão para se acreditar que o mesmo intencionalmente busca incriminar injustamente o réu, sabendo que supostamente seria inocente.
Por sua vez, o réu, em seu interrogatório, declarou que o celular J7 estava com o adolescente falecido. Que o depoente estava no ocorrido. Que o adolescente estava com um simulacro. Que o adolescente anunciou o assalto. Que um homem atirou nele. Que lhe pegaram e reconheceram. Que somente o depoente e o adolescentes participaram.
Posto isso, não há dúvidas no cometimento do crime pelo acusado, haja vista que a vítima e as testemunhas narraram os desdobramentos do fato, bem como, o próprio acusado confessou a prática do delito, informando detalhes sobre a ação.
Portanto, os depoimentos estão harmônicos, coerentes e foram prestados de forma segura, interligados entre si, confirmando as imputações feitas na denúncia em relação ao acusado. Não havendo outro modo senão a resultar na condenação do réu.
Consumação do crime de roubo.
A conduta típica é subtrair, tirar, arrebatar coisa alheia móvel empregando o agente violência grave, ameaça ou qualquer outro meio para impedir a vítima de resistir.
O objeto material é a coisa alheia móvel. Coisa, para o direito penal, é qualquer substância corpórea, material, ainda que não tangível, suscetível de apreensão e transporte.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, que se traduz na vontade de subtrair, com emprego de violência, grave ameaça ou outro recurso análogo, com a finalidade expressa no tipo, que é o de ter a coisa para si ou para outrem (animus furandi ou animus rem sibi habend).
O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, menos o seu proprietário, na medida em que o tipo exige que a coisa seja alheia. O sujeito passivo é o proprietário ou possuidor, ou até mesmo o detentor. É indiferente, ademais, a natureza da posse.
Da ação do acusado, presentes estão, à evidência, a) a subtração; b) a finalidade da subtração; c) a coisa alheia móvel (o aparelho celular da vítima Wanderlei do Socorro e os bens dos demais passageiros do coletivo); e d) o emprego de grave ameaça (inclusive com o emprego de arma de fogo), daí porque, reafirmo, a sua ação se amolda ao preceito primário do artigo 157 do CP.
O crime restou consumado, pois que, sabe-se, ¿a consumação do crime de roubo ocorre com a simples disponibilidade, ainda que momentânea, da res furtiva, desde que cessada a violência, prescindindo-se a posse tranquila e a saída da coisa da esfera de vigilância da vítima¿.
1
Além do que, o STJ já firmou entendimento na súmula 582, sobre a consumação do roubo, valendo citar:
Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Majorante do emprego de arma (CP, art. 157, § 2º, I).
De logo, afirmo que deixo de aplicar a causa de aumento de pena do inciso I do art. 157, § 2º do CP.
No caso concreto, tem-se que em Juízo o PM Marconis Oliveira declarou que as vítimas falaram em uso de arma, entretanto que não sabiam se era de verdade ou de mentira.
Na mesma linha, a vítima Wanderlei do Socorro, quando ouvido em Juízo, declarou que foi abordado com uso de arma, contudo sem maiores detalhes.
Da mesma forma, o acusado, em seu interrogatório, declarou que utilizaram um simulacro de arma de fogo na prática do delito.
Nenhuma arma foi apreendida nos autos. Nenhuma outra vítima do crime de roubo foi ouvida.
Deste modo, a dúvida paira quanto uso de arma de fogo na prática do delito. O que se tem colhido nos autos não é seguro para confirmar o certeiro uso de arma de fogo pelo acusado, até porque, nenhuma arma foi apreendida e as testemunhas não são certeiras ao narrarem sobre.
Assim sendo, afasto a majorante de pena do uso de arma, por ser medida mais acertada, conforme requereram as Defesas.
Majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II).
A prova oral colhida revela nitidamente que na ação criminosa estava o acusado e um comparsa.
O concurso de pessoas está absolutamente caracterizado, visto que o acusado e o comparsa, não só tinham total conhecimento como aderiram com ato positivo na conduta criminosa, tudo em conformidade com os depoimentos e das provas carreadas aos autos.
Cumpre ainda observar que, este Juízo entende que o acusado e seu comparsa são cúmplices ao mesmo nível e grau pelo inequívoco reconhecimento do concurso de agentes, recaindo-lhes, por igual, o princípio da responsabilidade solidária.
Assim, a autoria resta provada e sobejamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas, analisadas em cotejo, completam-se sem quaisquer discrepância e harmonizam-se com as demais provas produzidas.
Valendo frisar que não implica bis in idem o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas e o crime de corrupção de menor de 18 anos (como se verá a frente), haja vista serem condutas autônomas. Nesse sentido, o STJ:
(...)
Assim, considera-se provada a circunstância prevista no art. 157, § 2º, II do CP.
Concurso formal no crime de roubo (art. 70 do CP)
A prova efetuada em juízo revela que fora realizada uma ação (01 conduta), que resultaram em mais de um crime, sendo ambos da mesma espécie (CP, art. 157, § 2º, II), efetivados e consumados no mesmo ato e, com idêntico modus operandi (grave ameaça e com concurso de pessoas).
2
In casu estão presentes, a caracterizar o concurso formal, pois o acusado e seu comparsa atentaram contra o patrimônio das vítimas Wanderlei do Socorro e os demais passageiros do coletivo.
Vale ressaltar que a vítima Wanderlei do Socorro informou que os agentes criminosos assaltaram os outros passageiros. Na mesma linha, o PM Marconi de Oliveira declarou que os demais passageiros recuperaram seus pertences e foram embora.
Com efeito, a hipótese é de concurso formal, correspondente ao caput do art. 70 do CP.

Constato, assim, que o juiz de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de provas documentais e orais colhidas nas fases extra e judicial, correlacionando-o com posicionamento jurisprudencial e doutrinário.

Destaco que o testemunho do policial que efetuou a prisão em flagrante do apelante mostra-se seguro, imparcial e conforme ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, por conseguinte, idôneo.

Tudo, leva à verificação da materialidade e da autoria delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência dos aludidos argumentos recursais.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

De ofício, entretanto, identifico, no que tange ao crime disposto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Corrupção de Menor), o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Causas interruptivas da prescrição
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

O fato criminoso ocorreu em 26/10/2017 (fl. 02), quando o apelante contava com 18 (dezoito) anos de idade (fls. 15 a 16);
·

a relatada sentença condenatória a 01 (um) ano de reclusão pelo delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente deu-se no dia 08/08/2018 (fls. 79 a 87);
·

há ato de Secretaria, datado de 10/08/2018, abrindo vista dos autos ao Ministério Público (fl. 91, verso), o qual, ainda assim, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali até então passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao apelo; reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente quanto ao delito de corrupção de menor, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

1
STJ, Rel. Min. Paulo Medina, 6ª T., um. REsp. 476.375-0, MG, j. 26/06/2006

2
SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
. Salvador: Juspodivm, 2011. 199 p.